Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERALQUE TOMA POSSE COMO PROFESSOR DA UNIÂO FEDERAL (UnB). AFASTAMENTO REMUNERADO PARA DOUTORADO. EXONERAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE CARGO INACUMULÁVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REFORMA DE DECISÃO QUE CONCEDIA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente federativo contra decisão por meio da qual foi concedida tutela provisória de urgência em ação de conhecimento.
2. A decisão agravada determinou à administração a abstenção quanto à cobrança de valores apurados em processo administrativo, relativos ao ressarcimento de despesas com afastamento remunerado para doutorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor exonerado antes do prazo mínimo de permanência após afastamento remunerado para doutorado deve ressarcir os valores recebidos; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança administrativa até julgamento final da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação federal (Lei no 8.112/90, art. 96-A, §§ 4o e 5o) e distrital (LC no 840/2011, art. 161, §5o, I) impõem ao servidor o dever de permanência no cargo por período equivalente ao do afastamento, sob pena de ressarcimento proporcional. 4.1. A exoneração para assumir cargo inacumulável configura hipótese legal de vacância, a qual enseja o dever de ressarcimento.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade da cobrança, mesmo quando o desligamento decorre de imposição legal, desde o momento em que não há cumprimento do período de permanência.
6. A decisão agravada, ao suspender a cobrança, contrariou o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis. O risco de prejuízo financeiro ao agravado não se sobrepõe ao interesse público na recomposição do erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a antecipação da tutela de urgência.
Tese de julgamento: "1. O servidor público que se afasta remuneradamente para cursar doutorado deve ressarcir os valores recebidos caso se exonere antes de cumprir o período mínimo de permanência previsto em lei, ainda que a exoneração decorra de imposição legal para assumir cargo inacumulável. 2. É indevida a concessão de tutela provisória para suspender cobrança administrativa fundada em norma expressa de ressarcimento ao erário."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 8.112/90, art. 96-A, §§ 4o e 5o; LC/DF no 840/2011, art. 161, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0700012-74.2017.8.07.9000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível.